Tribunal: STF
Processo: Rcl 73037
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. SÚMULA 734/STF. INAPLICABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 275, 664 E 1.012. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos das ADPFs 275 e 664, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Hipótese em que o acórdão reclamado foi proferido em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, inexistindo trânsito em julgado a atrair a incidência da Súmula 734 desta CORTE.



    4. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.